Tribunal: STF
Processo: ARE 1582404
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE. PEDIDO INICIAL DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AO FORNECIMENTO DE CONSULTA EM AMBULATÓRIO, PELA PRIMEIRA VEZ, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE QUATRO) HORAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A DETERMINAÇÃO AOS RÉUS DE ENTREGA DE MEDICAMENTO OU INSUMO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE A SENTENÇA SERIA EXTRA PETITA, MOTIVO PELO QUAL PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INOMINADO DA UNIÃO PARA EXCLUIR A DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO OU INSUMO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.